Tribunal: TJBA
Processo: 8009137-44.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009137-44.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JONAS DANILO GOMEZ OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GIOVANI DA ROCHA FEIJO

AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS JÁ APRESENTADOS NOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari/BA, que, nos autos da ação n.º 8008054-62.2025.8.05.0150, indeferiu o pedido de justiça gratuita sob o fundamento de ausência de manifestação da parte após intimação para comprovação de hipossuficiência. O agravante sustentou que seus rendimentos mensais líquidos não ultrapassam dez salários-mínimos e que apresentou documentação comprobatória suficiente desde a petição inicial. Requereu efeito suspensivo e a reforma da decisão para concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos já apresentados nos autos são suficientes para demonstrar a condição de hipossuficiência econômica e justificar a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e merece conhecimento.

4. Nos termos do art. 101, §1º, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a justiça gratuita tem efeito suspensivo automático, não sendo necessário pronunciamento específico sobre o pedido de efeito suspensivo.

5. O art. 99, §3º, do Código de Processo Civil estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência financeira feita por pessoa natural. Essa presunção só pode ser afastada quando existirem nos autos elementos concretos que apontem o contrário, conforme previsto também no §2º do mesmo artigo.

6. A exigência de comprovação adicional da condição econômica se justifica apenas quando houver dúvida objetiva sobre a veracidade da alegação de hipossuficiência.

7. No caso, os documentos apresentados com a petição inicial demonstram rendimentos mensais inferiores a três salários-mínimos (ID 511691782 e ID 511691783) e movimentação bancária inexpressiva (ID 511691785), o que corrobora a alegação de insuficiência de recursos.

8. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXIV, assegura assistência jurídica gratuita a quem comprovar insuficiência de recursos. O indeferimento do benefício, sem elementos objetivos que justifiquem a desconsideração da presunção legal, compromete o direito de acesso à justiça.

9. A concessão da gratuidade não gera prejuízo irreversível, pois o benefício pode ser revogado a qualquer tempo, nos termos do art. 100 do Código de Processo Civil. Além disso, a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e honorários é apenas suspensa por até cinco anos após o trânsito em julgado, conforme os §§2º e 3º do art. 98 do mesmo diploma legal.

10. Diante da documentação apresentada e da ausência de elementos que infirmem a presunção legal, deve ser reformada a decisão recorrida para conceder o benefício.

IV. DISPOSITIVO

11. Pedido provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, §§2º e 3º; 99, §§2º e 3º; 100; 101, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta jurisprudência expressamente citada no voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009137-44.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante JONAS DANILO GOMEZ OLIVEIRA e como agravado ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .